Tribunal: TJPA
Processo: 0833110-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11812 - Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833110-67.2017.8.14.0301

APELANTE: THAYSE MONTEIRO MODESTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção sem resolução do mérito, em ação de ressarcimento de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de abandono da causa, em razão da inércia da parte autora após regular intimação pessoal para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, além da intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação da Defensoria Pública configura nulidade processual apta a afastar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige apenas a intimação pessoal da parte autora para caracterização do abandono da causa, não condicionando a extinção do processo à intimação pessoal do advogado ou da Defensoria Pública.

4.

A intimação pessoal da autora foi regularmente realizada no endereço informado nos autos, com aviso de recebimento positivo, inexistindo demonstração de alteração de endereço ou vício capaz de invalidar o ato processual.

5.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994 não afasta a disciplina específica do art. 485, §1º, do CPC, que exige exclusivamente a intimação pessoal da parte interessada.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção do processo por abandono da causa prescinde de intimação pessoal do patrono ou da Defensoria Pública, bastando a intimação pessoal da parte autora.

7.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não impede a aplicação das consequências processuais decorrentes da inércia injustificada da parte autora, diante do dever de cooperação e impulso mínimo do processo.

8.

Precedentes invocados da jurisprudência local não prevalecem sobre a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 183, 186, 485, III e §1º, e 1.021; LC nº 80/1994, art. 128, I; RITJEPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.741.564/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por THAYSE MONTEIRO MODESTO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 30871412, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da ação de ressarcimento de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, com a seguinte parte dispositiva:

Logo, verificada a inércia do autor após regularmente intimado, e inexistente citação do réu, revela-se legítima a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida. Pelo contrário, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e considerando a incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do agravo interno, defendendo a incidência da prerrogativa processual da Defensoria Pública quanto à contagem em dobro dos prazos, nos termos do art. 186 do CPC e do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. No mérito, aduz, em síntese: (i) que a decisão monocrática deixou de observar prerrogativa institucional da Defensoria Pública relativa à necessidade de intimação pessoal com remessa dos autos; (ii) que o juízo de origem extinguiu o processo por abandono da causa sem prévia intimação da Defensoria Pública para manifestação técnica apta a sanar eventual vício processual; (iii) que tal circunstância configura error in procedendo, por afronta ao art. 128, I, da LC nº 80/1994, bem como aos arts. 183 e 186 do CPC; (iv) que a extinção prematura do feito viola o princípio da primazia do julgamento do mérito previsto no art. 4º do CPC; e (v) que há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade da sentença de extinção por abandono da causa quando ausente a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante e manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, deve ser reformada sob o argumento de nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública antes da prolação da sentença extintiva.

Sustenta a agravante, em síntese, que a prerrogativa institucional prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, bem como nos arts. 183 e 186 do Código de Processo Civil, exigiria a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do resultado da diligência de intimação da parte autora, antes da extinção do processo por abandono da causa, sob pena de nulidade processual e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

Todavia, entendo que não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática objurgada analisou de forma adequada e exauriente a controvérsia posta nos autos, encontrando-se em absoluta consonância com a legislação processual aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o feito permaneceu paralisado em razão da inércia da parte autora, motivo pelo qual o juízo de origem determinou sua intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Da análise do caderno processual, observa-se que a intimação pessoal da parte autora foi regularmente expedida ao endereço constante dos autos, fornecido pela própria demandante no momento do ajuizamento da ação, tendo o respectivo aviso de recebimento retornado positivo, circunstância suficiente para caracterizar a regularidade do ato intimatório.

Com efeito, não há nos autos qualquer demonstração de alteração do endereço da autora ou de vício capaz de comprometer a higidez da comunicação processual realizada.

Ademais, diversamente do que sustenta a agravante, a legislação processual não condiciona a extinção do feito por abandono da causa à prévia intimação pessoal do advogado ou da Defensoria Pública, bastando, para tanto, a intimação pessoal da própria parte autora.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é suficiente a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu patrono ou representante processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por parte representada pela Defensoria Pública, o qual buscava reformar acórdão que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. O recorrente alegou afronta ao art. 485, §6º, do CPC e ao art. 128, I, da LC nº 80/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 485, §6º, do CPC e do art. 128, I, da LC nº 80/1994, exigindo o prequestionamento dessas matérias; (ii) examinar se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser mantida com base apenas na intimação pessoal da parte autora, sem a necessidade de intimação de seu advogado ou da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a matéria invocada não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem e não houve oposição de embargos de declaração para provocar o necessário pronunciamento, atraindo a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. O prequestionamento, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, exige o exame prévio, ainda que implícito, da matéria pelo tribunal de origem, não sendo suficiente a mera oposição de embargos declaratórios.

5. A tese recursal quanto à necessidade de requerimento da parte ré para extinção por abandono da causa carece de prequestionamento, pois a Turma Julgadora não apreciou o art. 485, §6º, do CPC, nem houve interposição de embargos de declaração com esse objetivo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que, para a extinção do processo por abandono da causa, é suficiente a intimação pessoal da parte autora, sendo dispensável a intimação de seu advogado, o que afasta a alegação de violação ao direito à intimação pessoal da Defensoria Pública. Precedentes.

7. Incide o óbice da Súmula 83/STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, mesmo em casos de interposição por divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.

(AREsp n. 2.741.564/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

O precedente acima possui plena aderência à hipótese dos autos, porquanto reafirma, de maneira categórica, que a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública não afasta a suficiência da intimação pessoal da própria parte autora para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Importante registrar, ainda, que a prerrogativa prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994 não pode ser interpretada de forma dissociada da disciplina específica estabelecida pelo art. 485, §1º, do CPC, o qual exige expressamente a intimação pessoal da parte, e não de seu representante judicial.

Assim, tendo sido regularmente oportunizada à autora a possibilidade de impulsionar o feito, e permanecendo ela inerte por lapso temporal superior ao previsto em lei, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

Também não prospera a alegação de afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Embora o Código de Processo Civil privilegie a solução meritória das controvérsias, tal diretriz não afasta o dever das partes de cooperarem com o regular andamento processual, tampouco impede a incidência das consequências legais decorrentes da inércia injustificada da parte autora.

O processo civil contemporâneo estrutura-se sobre o modelo cooperativo, impondo às partes deveres processuais de diligência, lealdade e impulso mínimo da demanda, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário ou à Defensoria Pública a responsabilidade pela continuidade da marcha processual diante da completa inércia da parte interessada.

Quanto aos precedentes deste Tribunal invocados pela agravante, embora respeitáveis, não possuem caráter vinculante e não prevalecem diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026